Tribunal: TJDFT
Processo: 0700635-30.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO. APREENSÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas.
2. Nos crimes patrimoniais, praticados de regra às escondidas, o depoimento da vítima reveste-se de especial relevo probatório, sobretudo quando corroborado por outras provas, hipótese dos autos. Precedentes.
3. Os depoimentos da vítima, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreu o delito de roubo, não deixando dúvidas quanto o protagonismo do réu na empreitada criminosa, sobretudo quando corroborado por outras provas, tais como o estado de flagrância do comparsa do réu, além dos depoimentos dos policiais.
4. Consoante enunciado da Súmula 22 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, “é prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”.
5. Recurso conhecido e desprovido.